Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706452-27.2021.8.07.0018 RECORRENTE: EDIMICIO BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MÉRITO. MORTE ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE ESTADO. OBJETIVA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. MAJORAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DESPESAS DE FUNERAL. NÃO COMPROVADAS. PENSIONAMENTO. AFASTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA OU OFÍCIO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113. APLICADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A matéria relativa à correção monetária, alterada pela Emenda Constitucional no 113 de 2021, é passível de ser suscitada em apelação interposta pelo réu, tratando-se de tema de ordem pública, não havendo que se falar em inovação recursal, também pelo fato de a Emenda Constitucional ter sido promulgada após a contestação apresentada nos autos. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 2 O Estatuto da criança e do Adolescente prevê o dever do Estado de zelar pela integridade física dos adolescentes submetidos à internação. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário 841526, com repercussão geral, firmou a seguinte tese em situação análoga: “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento”. 2.1. Diante da morte do adolescente que se encontrava sob os cuidados do Estado em unidade de internação para o cumprimento de medida socioeducativa, está demonstrado nos autos que o Poder Público não se utilizou de todas as medidas indispensáveis para a preservação de sua integridade física, incorrendo em descumprimento de dever específico de proteção e cuidado, ensejando, por conseguinte, a responsabilidade civil estatal. 3. A morte de filho é hábil a repercutir na esfera extrapatrimonial de direitos do genitor, sendo passível de reparação por danos morais. A grave omissão estatal e as condições da morte do adolescente, torturado por cerca de 3 (três) horas, enseja a majoração do quantum devido pelo réu. 4. Tendo em vista a falta de comprovação das despesas de funeral pelo autor, incumbido do ônus probatório por força do disposto no art. 373 do CPC, deve ser mantida a improcedência do pedido. 5. A mera expectativa do início do trabalho não pode ser considerada como fato determinante para comprovar a dependência econômica do genitor, mormente, no caso dos autos, em que se evidencia que o adolescente não estava exercendo nenhuma atividade remunerada quando do óbito, por conseguinte, não estava contribuindo de alguma forma para o sustento da sua família, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de pensão ao autor. 6. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada. O recorrente alega violação ao artigo 948, inciso II, do Código Civil, sustentando que faz jus ao pensionamento pleiteado na demanda pela morte de seu filho menor, sob o argumento de que não se exige a comprovação de trabalho remunerado do menor assassinado, tendo em vista o entendimento sedimentado de assistência mútua de integrantes de família de baixa renda como é o caso dos autos. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Por fim, pede a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados nas instâncias inferiores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 948, inciso II, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte orienta que, em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa de colaboração financeira entre os seus membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido, a despeito de prova da dependência econômica, admitido o direito de acrescer. Precedentes. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.063.159/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PENSIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELO MENOR. (...) 3. Em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.052.224/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022). No que se refere ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados nas instâncias inferiores, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Cumpre acrescentar que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Contudo, em face do cumprimento dos demais requisitos à admissão do recurso e, tendo em vista a ausência de regulamentação infralegal e jurisprudência pacífica na Corte Superior a respeito do tema, o exame acerca da relevância deverá ser realizado, no presente caso, pelo juízo natural. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025